Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715259-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILIAN DE ALMEIDA SIMOES DESPACHO O Distrito Federal interpôs Agravo Interno em face da decisão de ID 52203593. Já foram oferecidas contrarrazões. Dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator